Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-45.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703210-45.2020.8.07.0002 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RERISON LUCIO DE LIMA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, V. H. D. L. S., K. M. E. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA DA SILVA PINTO, MARCIA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 41642248 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 42834224, observa-se que o embargante pretende agregar efeito infringente ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 às 13:47:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora